Tribunal: TJMT
Processo: 1054271-35.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054271-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO GONCALVES DE JESUS - CPF: 208.885.111-91 (APELANTE), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO EXÍGIVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Na hipótese, a Concessionária Apelante comprovou que a inspeção foi realizada na presença de pessoa que se identificou como nora do Apelante, que embora tenha se negado assinar o documento, recebeu a sua via, bem como que a Notificação foi entregue no endereço do Recorrente, titular da unidade consumidora. Manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1054271-35.2020.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Sebastião Gonçalves de Jesus
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Capital, nos autos da “Reclamação Cível de Anulação de Débito com Pedidos de Danos Morais” ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

O Julgador singular revogou a decisão que concedeu a tutela de urgência, jugou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o Apelante alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção é nulo, pois a vistoria foi realizada sem sua presença, bem como porque não lhe foi oportunizada a defesa da imputação da suposta irregularidade.

Aduz que faz jus à verba indenizatória de cunho imaterial porque a imputação ilegal de débito decorrente de recuperação de consumo acarreta dano moral indenizável, que é presumido.

Embora intimada, a Apelada não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia refere-se à cobrança decorrente de fatura de recuperação de consumo.

Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes.

Inconformado, o Autor/Apelante alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção é nulo, pois a vistoria foi realizada sem sua presença, bem como porque não lhe foi oportunizada a defesa da imputação da suposta irregularidade.

Aduz que faz jus à verba indenizatória de cunho imaterial porque a imputação ilegal de débito decorrente de recuperação de consumo acarreta dano moral indenizável, que é presumido.

Sabe-se que para a legalidade da cobrança de recuperação de consumo deve haver provas da garantia do contraditório e da ampla defesa do consumidor na apuração do débito, em estrita observância da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Com efeito, de acordo com o posicionamento consolidado no STJ e nos Tribunais pátrios, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Conforme exposto, esse entendimento tem respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1.o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério
,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V –
implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3.o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade
que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4o
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.
(sem grifos no original)

Em outras palavras,
a inspeção deve ser realizada na presença do consumidor ou de quem o represente
e, se constatado indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar ao titular da unidade consumidora ou quem o represente (ou enviar cópia se ele se recusar a receber o documento), mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso concreto, ao que se observa dos documentos que instruem os autos, em 25/08/2017, os agentes da prestadora de serviço procederam à inspeção na Unidade Consumidora registrada em nome do Consumidor Apelante.

A inspeção deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.o 644680, com a conclusão de que o medidor encontrado era diferente do sistema, bem como que os lacres estavam violados.

Vale registrar que o TOI está acompanhado de fotografias e, conforme se extrai do documento, após a inspeção, a unidade consumidora foi normalizada. E mais: que a inspeção foi acompanhada por Anielly, pessoa que se identificou como nora do Apelante e estava no local onde está instalada a Unidade Consumidora registrada em nome da Autora/Recorrente.

No TOI ainda consta a informação de que a nora do Recorrente se negou a assinar o documento, todavia, os funcionários da Energisa S.A. deixaram uma via no local.

A Concessionária de Energia também juntou documento denominado “Agendamento de Avaliação Técnica do Medidor” emitido no mesmo dia da inspeção (25/08/2017), em que convidou o Consumidor Recorrente a acompanhar pessoalmente a avaliação técnica do medidor, com a informação do local, data e hora da avaliação, além da prova de que, em 27/12/2017, deixou a “Carta ao Cliente” na caixa de correios.

Assim, não há dúvidas de que a inspeção foi acompanhada pela nora do Apelante, que recebeu a segunda via do documento, embora tenha se negado a assiná-lo, bem como que o Recorrido foi notificado tal como determina a Resolução 414/2010 da ANEEL.

Portanto, a inspeção NÃO foi feita à revelia do Apelante, a cobrança NÃO se reveste de ato ilícito e, com esses fundamentos,
deve ser mantida hígida a sentença
.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
de Apelação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com observância de que a exigibilidade está suspensa, porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022